Tribunal: TJMT
Processo: 0004269-85.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004269-85.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUI FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 040.728.451-67 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), KELSON OTAVIANO CAMARA FARIA - CPF: 048.518.181-90 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MARQUES PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ASSISTENTE), RUI FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 040.728.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON LEMES DO CARMO - CPF: 002.374.991-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, C/C ART. 65, INCISOS I E II, ALÍNEA “D”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MENORIDADE RELATIVA – ATENUANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA – SEM APLICAÇÃO EM RAZÃO DA SIMULA 231, DO STJ – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – CAUSA E AUMENTO NÃO CONSIDERADA PELO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTE PONTO –
SEGUNDO APELANTE
– EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDDE – DESLOCAMENTO DE TIPIFICAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO §2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – MANUTENÇÃODA FRAÇÃO AUMENTATIVA DE PENA EM 1/3 (UM TERÇO) POR SER MAIS BENÉFICA AO APELANTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – PLEITO COMUM – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – CRIME QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausência de interesse recursal no pedido de aplicação da confissão espontânea e a menoridade relativa, pois o juiz de primeiro grau aplicou, assim como da restrição de liberdade, uma vez que foi afastado na sentença.

As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família" (AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. MinistroNEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0004269-85.2014.8.11.0042 - Código 364540, que tramitou pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Kelson Otaviano Camara Faria
, condenada pelo art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, c/c art. 65, incisos I e II, alínea “d”, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e
Luis Henrique Marques Pereira
condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, c/c art. 65, incisos I e II, alínea “d”, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença – Id. 155920365 – pág. 132/152)

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente
Kelson Otaviano Camara Faria
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pede a retirada da causa de aumento da restrição de liberdade; pede pela não aplicação do concurso formal, pois a segunda vítima sequer foi qualificada; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa.

I
gualmente,
Luis Henrique Marques Pereira
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, postula o afastamento da causa de aumento da arma de fogo, em face do princípio da irretroatividade da norma incriminadora, uma vez que na data dos fatos outra lei era vigente; reconhecimento de crime único, retirando o concurso formal; (Id. 155920365 – pág. 194/203)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos e consequente a manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 155920365 – pág. 208/219)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim si
ntetizando: (Id. 159859192)

“
Sumário:
“Recursos de Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva:
Acusado Kelson Otaviano Câmara Faria:
Pretendida redução da pena, na segunda fase dosimétrica, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa – Impossibilidade – Exegese da súmula 231 do STJ –
Acusado Luís Henrique Marques Pereira:
Pretendido o afastamento do emprego de arma de fogo por suposta revogação: alteração legislativa – Lei nº. 13.654/2018 – Abolitio criminis – Impertinência – Subsistência do emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena (art. 157, §2ºA, inc. I, do CP) – Continuidade normativo-típica. –
Pleito em comum:
Afastamento do concurso formal de crimes – Impossibilidade – Apelantes que, mediante uma ação, violaram patrimônios distintos –
Pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Kelson Otaviano Camara Faria e Luis Henrique Marques Pereira
, condenados pelo art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, c/c art. 65, incisos I e II, alínea “d”, todos do Código Penal.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição: (Id.)

DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

Consigno que a pretensão do apelante Kelson para retirar a causa de aumento da restrição de liberdade não possui interesse recursal, uma vez que o juiz
a quo
não a considerou.

Assim não conheço o recurso neste ponto.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA

Na segunda fase, o apelante Kelson requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Sem razão, pois, dessume-se do édito condenatório que a sentença reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea e a menoridade relativa, e somente não diminuiu a pena em razão da Súmula 231, do STJ.

Assim, são os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”. [...] (ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) “[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] (AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJMT:

“[...] Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acercada aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“[...] Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. [...] (N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Razão pela qual, também não conheço do recurso no ponto, por ausência de interesse recursal.

PASSO A ANÁLISE DO PEDIDO FEITO PELO SEGUNDO APELANTE

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO.

A defesa do apelante Luís Henrique pede o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que foi revogada pela Lei n. 13.654/2018.

Entretanto, não assiste razão, pois, a despeito de o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal ter sido suprimido pela Lei n. 13.654/2018, a mesma Lei revogadora incluiu no referido artigo o § 2º-A, cujo inciso I repete em grande parte a redação do dispositivo revogado, aplicando-lhe, contudo, fração maior de aumento.

Por conseguinte, considerando o princípio da continuidade típico-normativa; é imperativo reconhecer que as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida majorante, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.

Ainda sobre o tema, deve ser ressaltado que tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas e do próprio réu Luís o efetivo uso de arma de fogo como elementos inibidores, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma. Contudo, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado e, tendo em vista que o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, porque notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal, de modo que deve ser mantida em 1/3 (um terço) como procedeu o sentenciante.

Com efeito, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO CONCRETO. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM 3/8. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (AgRg no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 2. Em atenção às regras previstas nos arts. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, mormente se inerentes ao próprio tipo penal. 3. Caso em que a pena-base da paciente foi acrescida, considerando a brutalidade da ação criminosa e a maior reprovabilidade da conduta praticada contra "a pessoa que assistiu a seu pai socialmente", estando, portanto, devidamente fundamentada em dados concretos, o que levou ao aumento de 1/6, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional. 4. O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto (delito praticado por 3 agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada), e a necessidade de se punir diversamente condutas de diferentes gravidades. 5. Em se tratando de conduta praticada em 12/4/2018, anteriormente à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 6. Encontrando-se os correús na mesma situação fático-processual da ora agravante, a eles deve ser estendida a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 13.657/2018), com fundamento no art. 580 do CPP. 7. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, para fixar a pena final de Divalnice Batista da Silva Cravo e Divair Batista Cravo em 9 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e a de Welinton Eduardo Oliveira em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa. (STJ, AgRg no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma ,julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Dessa forma, mantenho a causa de aumento da arma de fogo.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DO RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO.

A defesa de ambos os apelantes, pedem o reconhecimento do crime único de roubo, vez que a conduta não atingiu patrimônios distintos, pois sequer existe qualificação da segunda vítima.

Sobre o concurso formal, a sua interpretação teleológica do art. 70 do CP, conclui-se que não há que se falar em crime único quando num mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas. Em tais casos, deve incidir a aplicação da regra do concurso formal, disciplinada pelo diploma legal supracitado, consoante os seguintes termos:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

No presente caso, a vítima Ademilson Lemes do Carmo afirmou que os apelantes ao entrarem em sua residência, abordaram seu irmão caçula Edson e o trancaram dentro banheiro, exercendo ameaça com arma de fogo.

Ademais, além dos pertences de Ademilson, este também disse que levaram o celular de seu irmão Edson, que inclusive não foi recuperado.

Assim, melhor sorte não assiste à defesa, pois, conforme se verifica na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70, do Código Penal. Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOSDISTINTOS. 1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da condutas do agravante, que praticou a empreitada criminosa com mais outros dois agentes, em superioridade numérica, com o emprego de grave ameaça, utilização de armas de fogo e realização de disparos durante a fuga, ensejando um tratamento mais rigorosona dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família" (AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 588.314/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

Valho-me do verbete do Enunciado 34 do TJMT, para aplicação ao presente caso:

“34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Assim, da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal descrito no artigo 70, do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Kelson Otaviano Camara Faria e Luis Henrique Marques Pereira
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023